Tribunal: TJPA
Processo: 0807836-92.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807836-92.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCIELLE FEITOSA GUIOMAR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE BREVES - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO.
ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE SEIS ANOS. REQUISITO LEGAL COMPROVADO.
CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

1.

COM O ADVENTO DA LEI 13.257/2016, PASSOU-SE A ADMITIR A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR NA SITUAÇÃO DE MULHER COM FILHO MENOR DE 06 (SEIS) ANOS DE IDADE, NOS MOLDES DO ART. 318, III, CPP.

2.
RESTANDO COMPROVADO NOS AUTOS QUE A PACIENTE POSSUI UM FILHO DE 02 (DOIS) ANOS DE IDADE, ADEQUADA SE MOSTRA A SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA POR PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DO INCISO III, DO ART. 318, DO CPP.
ENCAIXANDO-SE PERFEITAMENTE NOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STF, NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº. 143641/SP, TORNANDO-SE ADEQUADA A SUBSTITUIÇÃO DA SUA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR.

3.
ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP).

4 - VINCULO AO CUMPRIMENTO AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES, SOB PENA DE NOVA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA:
A)

PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE BREVES/PA SEM INFORMAR AO JUÍZO;

B) COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO; C) MONITORAÇÃO ELETRÔNICA RESSALTANDO QUE NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, FICA DISPENSADO O USO, E, D) PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DE TESTEMUNHAS E VÍTIMAS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

35ª Sessão Ordinária da egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 27/09/2021, por meio de viodeoconferência..

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
MARCIELLE FEITOSA GUIOMAR,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA DE BREVES, nos autos do Proc. Nº 0801040-55.2021.8.14.0010.

Alegou o impetrante
(fls. 03/13), em síntese,
que a
Paciente foi presa em flagrante, no dia 25/06/2021, pela suposta prática de infração penal, prevista no
art. 157, §2º, II, do Código Penal
.

A Defesa insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela Paciente, sob o argumento de ser ela
“
mãe e a única responsável pela filha de 02 (dois) anos, a qual ainda carece de amamentação, inclusive, conforme certidão de nascimento em anexo.
”
(sic).

Afirma ainda que
“
Apesar de ter sido demonstrada em audiência de custódia, através da juntada de documentos probatórios, a necessidade e dever de substituição da prisão cautelar em prisão domiciliar, com base na Lei 13.769/2018, o juiz custodiante entendeu por negar a substituição da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar e/ou outras medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento na garantia do ordem pública”.

Com tais argumentos o Impetrante diz ser nítido o constrangimento ilegal infligido contra a Paciente, por ser cabível a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar e pugna pela concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva por constrição domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP.

Às fls. 56/57, a
deneguei a liminar,
ocasião que solicitei informações à autoridade coatora e após encaminhamento ao Ministério Público.

Em sede de
informações
(fls.

66/70), o juízo esclareceu
o que segue:

-
Narra a denúncia que, no dia 25/06/2021, por volta das 09:00 horas, em via pública, na Avenida Dom Gregório, em Breves/PA, a denunciada e outro indivíduo, em concurso de pessoa e emprego de grave ameaça ao simularem estar portando arma de fogo, subtraíram 01 (um) aparelho celular, marca XIAOMI, modelo REDMI 9 FOREST GREEN, e a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

- Decisão homologando o flagrante e convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP, em 27/06/2021. Na ocasião, fundamentou-se que o fato da flagranteada ser mãe de uma criança de 02 (dois) anos de idade não seria motivo de conversão automática em prisão em domiciliar, por três motivos: 1) O crime ter sido cometido com violência/grave ameaça, o que atrai a vedação do artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal; 2) Não haver, nos autos, prova de que a flagranteada é imprescindível aos cuidados da filha; e, por fim, 3) A falta de estrutura e aparato (tornozeleira eletrônica) na presente Comarca, de modo a viabilizar o efetivo monitoramento da acusada no regime de prisão domiciliar.

- Em decisão de 29/07/2021, recebeu-se a denúncia contra os acusados e se manteve a segregação cautelar da paciente MARCIELLE FEITOSA GUIOMAR.

- Neste momento, aguarde-se a citação dos denunciados, para apresentação da resposta à acusação.

Nesta
Superior Instância
(fls. 96/103), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pelo
conhecimento,
e no mérito pela
denegação
da ordem
do presente Habeas Corpus Liberatório, não havendo nenhuma
ilegalidade na constrição cautelar da Paciente, não havendo, na espécie, nenhum constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Tenho como certo, num exame adequado à profundidade de análise nesta sede, que merece acolhimento os argumentos da Defesa, pelos motivos que passo a expor.

De início, é de bom alvitre salientar que o legalmente estabelecido para a formação da culpa, o prazo não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das particularidades do caso concreto
(v.g. STF - HC: 148351 CE - CEARÁ 0011050-41.2017.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 05/10/2017, Data de Publicação: DJe-232 10/10/2017).

A pretensão contida na presente ação mandamental merece acolhida, conforme explanarei a seguir.

No caso, a comprovação da maternidade consta da Certidão de nascimento acostada aos autos, que atesta que a paciente Marcielle Feitosa Guiomar é mãe de Hellen Sophia Guiomar Fialho (nascida em 01/04/2019), fl. 54, dos autos.

Tal situação foi decidida na 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que, em julgamento do
habeas corpus
coletivo de nº 143641/SP, concedeu a ordem para
“determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuado os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

Na mesma linha, mais recentemente, na data de 24/10/2018, o Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática, ainda no
writ coletivo
supracitado, objetivando dar efetividade à ordem concedida, esclareceu, dentre outras coisas, que “
a concepção de que mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo.”.

Acrescentou, ainda, que
“a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.”.

Incidindo no caso,
a hipótese prevista no art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
”.

Destaco ainda jurisprudências recentes de nosso Tribunal,
in verbis:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR CONSTRITIVA DOMICILIAR. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
DECISÃO UNÂNIME
. (...)
3.
Com o advento da Lei 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, nos moldes do art. 318, V, CPP.
3.
1. Sendo as pacientes Patrícia Firmino de Melo e Katia Silene de Sousa Lima comprovadamente mães de menores de 12 anos, encaixando-se perfeitamente nos parâmetros estabelecidos pelo STF, no julgamento do
habeas corpus

coletivo nº. 143641/SP, torna-se adequada a substituição das suas prisões preventivas pela domiciliar. (...)
Ordem conhecida e concedida parcialmente – ratificando os termos da liminar – tão somente para substituir a prisão preventiva das coactas Patrícia Firmino e Katia Silene de Sousa Lima pela domiciliar, com monitoramento eletrônico, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão que o juízo
a quo
entenda oportuna no curso do processo
. Decisão unânime.
(TJ-PA – HC Nº 0807478-35.2018.814.0000, RELATOR: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, SEÇÃO DE DIREITO PENAL. DATA DE JULGAMENTO: 05/11/2018).

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRISÃO PROVISÓRIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE DOZE ANOS. REQUISITO LEGAL COMPROVADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Restando comprovado nos autos que a paciente possui uma filha menor de 8 (oito) anos de idade, adequada se mostra a substituição da segregação provisória por prisão domiciliar nos termos do inciso V, do art. 318, do CPP. Precedente do STF. 3.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

(TJ-PA – HC Nº 0808224-97.2018.814.0000, RELATOR: RONALDO MARQUES VALLE, SEÇÃO DE DIREITO PENAL. DATA DE JULGAMENTO: 19/11/2018).

Nessa trilha, embora não despreze a gravidade do delito, em tese, praticado, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, com o intuito de preservar os cuidados da menor, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de nova decretação de prisão preventiva, quais sejam:

I)

PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE BREVES/PA SEM INFORMAR AO JUÍZO;

II)

COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO;

III)

MONITORAÇÃO ELETRÔNICA,
ressaltando que no caso de impossibilidade devidamente justificada, fica dispensado o uso;

IV)

PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DE TESTEMUNHAS E VÍTIMAS;

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor da paciente
MARCIELLE FEITOSA GUIOMAR, brasileira, solteira, vendedora autônoma, RG nº 8663498 (SSP) e CPF nº 083.477.082-23, nascida em 09/04/2001, filha de Walderi Carvalho Guiomar e Marileia da Silva Feitosa, residente na Rua Central, Rio Tajapuru, Zona Rural, Localidade do Piteira, bairro Central, Breves/PA, cep: 68800-000
, conforme fundamentação explicitada alhures.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 28/09/2021